Tribunal: TJSP
Processo: 1063790-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
r. Anulação da parte dispositiva correspondente. Entendimento dos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade do decisum por ausência de fundamentação afastada.
Mérito. Postergação do julgamento. Indícios de inconstitucionalidade da citada Lei Municipal em face das normas insculpidas no art. 5°, LIV e LV, e 170, parágrafo único, da CF, por aparentemente abrigar meio coercitivo indireto para a cobrança de tributo. Matéria a ser analisada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do E. Supremo Tribunal Federal. Suspensão do julgamento. Remessa que se determina.
(TJSP; Apelação Cível 1063790-44.2021.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Exigência de certificado de quitação de ISS para regularização imobiliária. Artigos 9° e 14 da Lei n° 17.202/19 do Município de São Paulo. Exigência de certificado de quitação de ISS para a expedição do auto de regularização.
Apelação da Fazenda Municipal em face da sentença de procedência.
Sentença extra petita, no que se refere à concessão de ordem para emissão

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. Exigência de certificado de quitação de ISS para regularização imobiliária. Artigos 9° e 14 da Lei n° 17.202/19 do Município de São Paulo. Exigência de certificado de quitação de ISS para a expedição do auto de regularização.
Apelação da Fazenda Municipal em face da sentença de procedência.
Sentença extra petita, no que se refere à concessão de ordem para emissão do habite-se e reconhecimento da nulidade do lançamento do ISS complementar. Anulação da parte dispositiva correspondente. Entendimento dos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade do decisum por ausência de fundamentação afastada.
Mérito. Postergação do julgamento. Indícios de inconstitucionalidade da citada Lei Municipal em face das normas insculpidas no art. 5°, LIV e LV, e 170, parágrafo único, da CF, por aparentemente abrigar meio coercitivo indireto para a cobrança de tributo. Matéria a ser analisada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do E. Supremo Tribunal Federal. Suspensão do julgamento. Remessa que se determina.